Tribunal: TJSP
Processo: 2005568-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ação civil pública pela qual a Telefônica foi condenada a pagar o equivalente das ações prometidas pela aquisição de direito de uso de linha telefônica pelo plano de expansão (PEX) no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.

Inocorrência da prescrição – Ação cautelar de exibição de documentos antecedente – Interrupção do prazo.

Determinação de bloqueio de valores antes da análise das teses das

Ementa:
Ação civil pública pela qual a Telefônica foi condenada a pagar o equivalente das ações prometidas pela aquisição de direito de uso de linha telefônica pelo plano de expansão (PEX) no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.

Inocorrência da prescrição – Ação cautelar de exibição de documentos antecedente – Interrupção do prazo.

Determinação de bloqueio de valores antes da análise das teses das partes sobre critério de cálculo. Pedido de reforma, para que seja afastada a ordem de depósito de valores antes de liquidado o montante devido. Cabimento.

O autor possui direito (adquiriu pelo contrato PEX em 30.09.96) - Reconhecimento da habilitação do autor, devendo ser apurado o quantum debeatur de acordo com os critérios definidos pelo Tribunal.

- Provimento em parte.